Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724481-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURY ARRUDA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela parte Autora, IURY ARRUDA MAGALHAES em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária n. 0704554-13.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, nos seguintes termos: O autor ajuizou a apresente ação com pedido de tutela de urgência para impedir a sua exclusão do Corpo de Bombeiros ou a anulação do ato caso já tenha sido publicado, determinando-se a imediata reintegração ao cargo até o julgamento do feito e a rematrícula no curso de formação de praças. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi afastado do curso de formação de praças em outubro de 2019 para tratamento de saúde por apresentar quadro depressivo e, mesmo após receber alta da médica que o acompanha, a junta de inspeção de saúde o manteve afastado do referido curso, condicionando seu retorno à apresentação de parecer de médico infectologista quanto ao seu tratamento contra a AIDS, o que não guardaria relação com o afastamento por depressão. Alega que foi determinada sua exclusão do Corpo de Bombeiros fundamentada em incapacidade laborativa, mas que não apresenta nenhuma condição incapacitante, acreditando que isso ocorreu por questões discriminatórias em razão de sua orientação sexual. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Estabelece o artigo 87, inciso V, do Boletim Geral 069, de 12 de abril de 2016, que regulamenta os preceitos comuns aos Estabelecimentos de Ensino que ministram cursos ou estágios do CBMDF, que é motivo para desligamento do aluno do curso a incidência em quaisquer condições de incapacidade física para o serviço ou prosseguimento do curso ou estágio, conforme o caso devidamente comprovado em inspeção de saúde. Verifica-se que a junta médica concluiu em 22/06/2020 pela contraindicação da permanência do autor no curso de formação de praças por apresentar doença de CID-10 F31.7 datada de 2016, a qual é “incompatível com o curso de formação operacional bombeiro-militar em caráter definitivo e precede o concurso público para o ingresso no CBMDF” (ID 67419732). Em que pese o autor alegar que apenas foi diagnosticado com essa doença em 28/10/2019 e não em 2016 como anotado em seu prontuário médico, a referida norma não estabelece o requisito da doença ser prévia ou não, determinando que a incidência do aluno em incapacidade física para o serviço, curso ou estágio comprovada em inspeção de saúde é motivo para o desligamento do curso. Além disso, apesar de o autor alegar sua aptidão para o trabalho com a juntada de relatório médico nesse sentido (ID 67417891 e ID 67417894), verifica-se que a junta médica emitiu parecer conclusivo em sentido contrário (ID 67419732), entendendo que a patologia que acomete o autor é incompatível com o curso de formação operacional bombeiro-militar, portanto, em um juízo de cognição sumária não é possível afirmar se a condição médica que acomete o autor é ou não incapacitante para o exercício do cargo, pois depende do estabelecimento do contraditório e de dilação probatória. Assim, não restou demonstrada a plausabilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. . Em suas razões recursais, a Associação Agravante alega, em suma, que: 1) seu afastamento originou-se com uma crise de depressão em outubro de 2019 que foi tratada e completamente estabilizada em janeiro de 2020. Porém, a JISCB (Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros) a que foi submetido em fevereiro de 2020, o declarou inapto e manteve um afastamento de seis meses, com exigência de apresentação de exames e relatório de infectologista sobre seu quadro de portador do vírus HIV, o que nada tem com a motivação pelo qual se deu o seu afastamento; 2) a aptidão do Agravante é evidente, pois desde fevereiro de 2020 permanece trabalhando diariamente, cumpre seus horários de trabalho, bem como todas as atividades que lhe são desempenhadas de forma competente e eficaz, não tendo nada que o desabone em matéria profissional; 3) não foi entregue uma cópia ao Agravante ou publicada por nenhum meio oficial, a Ata de inspeção de Saúde que expõe a anamnese e a decisão da junta do dia 22/06/2020, bem como que a declaração constante no memorando SEI, a qual informa que o Agravante é definitivamente incompatível para o Curso de Formação de praças (CFP), indicando sua exclusão da corporação, não consta as assinaturas dos médicos responsáveis; 4) mesmo que tenha apresentado um quadro psiquiátrico, ainda que crônico (como é o caso da depressão, ansiedade e outros diversos transtornos de humor), isso não faz do Agravante inapto ou incapaz. Essas doenças sequer são mencionadas no Edital do concurso como situações incapacitantes para o ingresso no CBMDF; 5) embora tenha apresentado um quadro psiquiátrico, mesmo que crônico (como é o caso da depressão, ansiedade e outros diversos transtornos de humor), isso não faz do Agravante inapto ou incapaz. Essas doenças sequer são mencionadas no Edital do concurso como situações incapacitantes para o ingresso no CBMDF; 6) a nomeação do requerente em DODF é prova incontestável do seu direito adquirido. Sua posse e matrícula no curso são prova do atendimento de todas as exigências legais para ingresso no CBMDF; Ao final, requer: 1) Sejam recebidas e apreciadas estas razões de agravo de instrumento, sendo conhecido o recurso; 2) Que seja concedido a TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA, com fulcro no artigo 300, § 2o, do CPC, suspendendo-se o cumprimento da r. decisão agravada, Id no 67796596, REFORMANDO–A, comunicando ao Excelentíssimo Juízo a quo; 3) Por fim, o provimento do presente recurso, reformando-se, em consequência, a r. decisão agravada Id no 67796596, a fim IMPEDIR A IMINENTE EXCLUSÃO do agravante da corporação, permitindo que este permaneça trabalhando enquanto estiver judicialmente discutindo sua capacidade laborativa; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS e do CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17850629 e 17850630). É o relatório. Da Antecipação de Tutela Recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo rito comum, cujo objeto é impedir que o CBMDF promova o licenciamento/exclusão da Corporação - pois isso configuraria a perda definitiva de seu cargo público - enquanto sua situação não for totalmente decidida pela justiça e que ele tenha garantido o direito de provar sua capacidade total para a função de bombeiro militar. Para tanto, a parte Autora, ora Agravante, afirma, em suma, que em virtude da declaração de inaptidão laboral decretada pela Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros, a qual ignorou os relatórios médicos e psicológicos que indicaram a sua plena capacidade para as funções exercidas no Corpo de Bombeiros Militar do DF, foi decretado seu desligamento do Curso de Formação de Praças desde fevereiro de 2020. Cediço que o Agravante fora declarado apto para ingresso no Corpo de Bombeiro Militar do DF e realização do Curso de Formação, inclusive no exame psicológico prévio, que assim se manifestou por meio de “Ofício No 19/2020 – IDECAN em resposta ao Ofício SEI-GDF No 205/2019 – CBMDF/SUBCG/COPEC”, “para fins de apresentar esclarecimentos sobre o Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal” (ID 67417878): [...] No caso em tela, em relação ao segundo questionamento a Banca de Avaliação Psicológica emitiu Declaração (anexo) concluindo: [...]que pelo contexto evidenciado na data a qual o candidato submeteu aos testes, o mesmo não apresentou qualquer transtorno que fosse visível, uma vez que o mesmo em teste psicológico apresentou uma média satisfatória com um percentil considerável APTO. O fato do mesmo estar há três anos tratando de um transtorno psiquiátrico nada o impede de realizar uma avaliação psicológica, pois nesse sentido percebe-se que o mesmo provavelmente poderia estar medicado e sendo assim tais transtornos estavam controlados não tendo nada que o desabone. Todos os testes utilizados foram corrigidos em plataforma on-line, ou seja, as respostas registradas nos gabaritos foram inseridas num programa de computador específico para sua correção, respeitando critérios técnicos. Também é incontroverso que em outubro de 2019 o Agravante apresentou diagnóstico de transtorno bipolar, depressão e ansiedade, conforme documentos de ID 67417867, 67417868, 67417879, 67417881. Junta aos autos relatórios médicos que indicam sua plena capacidade laborativa, estando estável e assintomático com exame do estado mental dentro da normalidade, após tratamento medicamentoso e psicológico (ID 67417886, 67417890, 67417891 e 67417894). Vale ressaltar que a perícia psiquiátrica realizada pela CBMDF em 10/02/2020 atesta que “o periciado apresenta quadro compatível com o diagnóstico de [...] transtorno afetivo bipolar atualmente em remissão”, sendo considerado “apto com restrição para serviço noturno” (ID 67417879). Assim, a Junta de Saúde recomendou que o Agravante “não deverá concorrer a escala noturna de serviço. Por um período de 180 dias a contar de 13/02/2020 até 10/08/2020”, com restrição de porte de arma ID (67417884). Contudo, o CBMDF se manifestou nos seguintes termos (ID 67419726): Em atenção ao Despacho - CBMDF/ DERHU/ASTAD/SEAAD (42582682), considerando os termos do Memorando No 441/2020 - CBMDF/ DEPCT/SECRE (42445904), informo a Vossa Senhoria que segundo parecer contido no Memorando No 2368/2020 - CBMDF/ CPMED/SEC (42267205), o Soldado/2 QBMG 1 IURY ARRUDA BORBA MAGALHÃES, matr. 3142412, ingresso nas fileiras do CBMDF em 14 de agosto de 2019 e matriculado no Curso de Formação de Praças em 15 de agosto de 2019, foi considerado contraindicado para permanência no CFP, devido a doença pré-existente ao seu ingresso nas fileiras do CBMDF. Considerando ainda que segundo art. 80 da Lei 12086: "o candidato deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares e ser aprovado em estágio probatório"; Considerando o contido no Edital do Concurso do CBMDF, de 01 de julho de 2016, Item 17.4: "O Soldado de 2a Classe que não se adequar às normas do CFPBM ou solicitar o seu desligamento ou não obtiver aproveitamento satisfatório será desligado do curso e, consequentemente, excluído da Corporação"; e Considerando o art. 11o do Estatuto do CBMDF: "art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)"; Informo a Vossa Senhoria que o referido militar deverá ser excluído das fileiras do CBMDF e por este motivo será iniciado processo administrativo de licenciamento, tendo como fundamento as informações juntadas ao presente processo. Desta forma, a questão objeto do recurso apresenta-se deveras controvertida, devendo ser objeto de ampla defesa e contraditório para, apenas em cognição ampla e análise do mérito, definir a aptidão ou não do Agravante em realizar o Curso de Formação e, consequentemente, permanecer nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do DF, se aprovado. Vale ressaltar que o Boletim Geral n. 69 de 12/04/2016, prevê a possibilidade de trancamento da matricula ao aluno, tanto a pedido quanto ex-oficio, por licenciamento para “Tratamento de Saúde Própria”, o que resguarda o direito do aluno em se manter na corporação até findar eventual tratamento médido. Confira-se: Art. 82. O trancamento de matrícula será concedido pela DIREN ao aluno, a pedido, mediante requerimento próprio ou ex-ofício. Art. 83. São motivos para a concessão do trancamento de matrícula para cursos: II – por licenciamento para Tratamento de Saúde Própria; De outro vértice, observa-se das manifestações da instituição militar acostadas aos autos, a iminência de licenciamento do Agravante das fileiras da corporação, o que indica o perigo de dano e o risco ao resultado útil ao processo, ou seja, a ineficácia do provimento caso o Agravante seja excluído das fileiras da corporação. Mostra-se prudente acautelar o possível direito material com a concessão em parte da tutela, devendo permanecer nas fileiras da corporação na condição sub judice para todos os efeitos. Registre-se que a presente decisão não substitui a Junta Médica Oficial ou implica na reavaliação do resultado da pericias, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Não impede, inclusive, a instauração de procedimento administrativo. Frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo ao engajamento na corporação, apenas garante a sua permanência nos quadros da instituição, estando sub judice sua condição, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os requisitos impostos pela CBMDF, bem como o que lhe for exigido para o exercício da atividade que lhe seja designada, inclusive a eventual participação no curso de formação ou qualquer outro curso proposto, ou mesmo responder processo administrativo, em observância aos princípios da isonomia, eficiência, impessoalidade e tratamento igualitário. Caso a parte Agravada, Distrito Federal, comprove a regularidade de suas decisões e a expressa previsão do critério utilizado para o efetivo licenciamento e exclusão do Agravante dos quadros da corporação, bem como quanto à impossibilidade do mesmo em realizar o curso de formação, ou qualquer fato superveniente que desabone a permanência do Agravante na Corporação, quando do estabelecimento do contraditório, a presente decisão poderá ser revogada ou alterada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para garantir a manutenção da parte Autora, ora Agravante, nos quadros do Corpo de Bombeiros MiIitar do DF, na condição sub judice. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de julho de 2020 16:50:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador